Tribunal: TJDFT
Processo: 0733408-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS.
1 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e do art. 99, § 2o, do CPC. A declaração de hipossuficiência é compatível com as condições econômicas informadas no processo. O objeto da demanda em que se pretende a declaração de inexigibilidade de débito da soma de baixo valor e a alegação de estar desempregada demonstram que a agravante não tem, no momento, condições de arcar com as despesas do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça.
2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.